Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem.
2. A pretensão na origem é a declaração de inexistência de débito porque imotivado o protesto de Certidão de Dívida Ativa promovido pelo Distrito Federal.
3. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido ao fundamento de que a parte autora não fez a vinculação dos pagamentos realizados ao Distrito Federal com a dívida protestada.
4. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada e esclarecimento de que a dívida objeto do protesto está relacionada com débito de IPVA referente ao exercício fiscal de 2022, conforme comunicado de venda realizado em 03/08/2020.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque se mostra necessária a finalização da instrução para esclarecimento da controvérsia, notadamente quanto ao suposto negócio de compra do veículo noticiado em agosto de 2020, que seria o fundamento para o protesto da dívida. Assim, dada a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não vislumbro a probabilidade do direito e urgência da medida, razão pela qual mantenho a decisão agravada.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00.